Tribunal: STF
Processo: HC 89199
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Trânsito em julgado.
   Coisa julgada material. Pena privativa de liberdade. Cumprimento.
   Inexistência de constrangimento ilegal. HC denegado. Se a prisão
   imposta ao réu é decorrência de sentença condenatória transitada
   em julgado, não há excogitar execução provisória que a faria
   ilegal.